Tribunal: TJMT
Processo: 0032402-19.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032402-19.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Comissão de Permanência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 522.401.341-00 (APELADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA MONITÓRIA AJUIZADA EM 2009 – PROCESSO ARQUIVADO POR 6 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08
/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução proveniente da AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0032402-19.2009.8.11.0041, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários (Id. n.º 280033439).

Em suas razões, de Id. n.º 280033441, o apelante alega, em síntese, que o juízo se equivocou ao extinguir o feito, pois não existe a prescrição intercorrente, pois não foi intimado para impulsionar o feito após o arquivamento provisório dos autos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, afastando a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o caso é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição do direito nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0032402-19.2009.8.11.0041.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente pleiteando a reforma da sentença de extinção para determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

No caso, a demanda se arrasta há mais de 16 anos. Consta dos autos que a demanda permaneceu arquivada de 2009 até 2023, quando houve manifestação da parte exequente, no entanto, considerando o lapso temporal entre o arquivamento e o pedido de impulsionamento o Juízo
a quo
extinguiu a demanda.

Ultrapassadas essas elucidações, considerando que a demanda foi ajuizada em 2009 e após a constituição em título executivo permaneceu arquivada, a pedido do autor, por pelo 6 (seis) anos, entendo como correto o entendimento do Juízo
a quo
que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual dentro do prazo
no mesmo prazo de prescrição da ação
(05 anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil).

Além do mais, conforme entendimento deste Sodalício, a ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual.

Com efeito, opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.”
(TJ-MT - APL: 00000697619938110040 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LASTREADA E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO MANTIDO EM ARQUIVO PROVISÓRIO POR PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA PREVISTA NO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PROVIDO. A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.”
(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025